Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704076-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Maria de Souza em face da r. sentença (ID 50247789) que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do Itaú Unibanco S.A. e Outros, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 51227340). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 51653425 e 52163000). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator